Tribunal: TJSP
Processo: 1004303-51.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão de compromisso de compra e venda firmado pela CDHU com particular, cumulada com reintegração de posse do imóvel – Discussão de questões contratuais com fundamento em normas civilistas – Matéria própria da Seção de Direito Privado – Incompetência da Seção de Direito Público – Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso I, item I.25 – Precedentes – Recurso não conhecido,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão de compromisso de compra e venda firmado pela CDHU com particular, cumulada com reintegração de posse do imóvel – Discussão de questões contratuais com fundamento em normas civilistas – Matéria própria da Seção de Direito Privado – Incompetência da Seção de Direito Público – Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso I, item I.25 – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004303-51.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante DENISE DOS
SANTOS CARDOSO, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Seção de Direito
Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-51.2019.8.26.0462 -Voto no 29196
2
VOTO No 29.196
APELAÇÃO CÍVEL No 1004303-51.2019.8.26.0462
COMARCA: POÁ
APELANTE: DENISE DOS SANTOS CARDOSO
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Juiz de 1a Instância: Valmir Maurici Júnior
APELAÇÃO CÍVEL
Rescisão de compromisso de
compra e venda firmado pela CDHU com particular,
cumulada com reintegração de posse do imóvel Discussão
de questões contratuais com fundamento em normas
civilistas Matéria própria da Seção de Direito Privado
Incompetência da Seção de Direito Público Resolução no
623/2013, art. 5o, inciso I, item I.25
Precedentes

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos
autos à Seção de Direito Privado.
Trata-se de ação proposta pela COMPANHIA
BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU contra DENISE DOS SANTOS CARDOSO,
objetivando a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de
bem imóvel, em razão do inadimplemento da requerida quanto às
prestações mensais ajustadas, compensando-se eventuais direitos
decorrentes de benfeitorias implementadas com o valor devido pela
ocupação gratuita do imóvel desde o inadimplemento, bem como a
consequente reintegração de posse do bem.
A r. sentença de fls. 99/103, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido, para decretar a resolução do
contrato e determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel
descrito na inicial, autorizar a retenção integral, pela parte autora, dos
valores pagos pela requerida e condená-la ao pagamento do IPTU e
demais tributos, bem como das contas de consumo de água, luz,
contribuições de condomínio e demais despesas sobre o imóvel até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-51.2019.8.26.0462 -Voto no 29196
3
data da reintegração da parte autora na posse do imóvel. Diante da
sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa. Por fim, concedeu à requerida os benefícios da
justiça gratuita.
A requerida interpôs apelação às fls. 108/114
alegando, em síntese, que tem o direito de obter a devolução imediata e
em parcela única dos valores pagos, quando da rescisão contratual por
falta de pagamento, nos termos dos artigos 51, inciso IV, § 1o, inciso III
e 53 do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta a existência do direito
constitucional à moradia.
Contrarrazões às fls. 118/123.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, já que esta
C. Seção de Direito Público não possui competência recursal na espécie,
nos termos da Resolução n° 623/2013 deste Tribunal de Justiça.
Cuida-se de ação em que a CDHU pretende a
rescisão de compromisso de compromisso de compra e venda de bem
imóvel celebrado com particular, em virtude de inadimplemento, com a
consequente reintegração de posse do bem.
O fato de o pedido subsequente ser o de
reintegração de posse de um bem público (uma vez que pertencente a
sociedade de economia mista instituída com a finalidade de atender à
política de habitação) não faz com que a competência recursal para o
julgamento do caso seja, automaticamente, de uma das Câmaras da
Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-51.2019.8.26.0462 -Voto no 29196
4
A competência recursal deve ser fixada segundo
a natureza da matéria em litígio e, no caso em tela, a pretensão principal
da entidade autora é a rescisão de contrato de natureza comercial, e não
administrativa, celebrado com particulares.
As questões tratadas nos autos envolvem
cláusulas contratuais, normas civilistas, questões típicas de direito
privado, sendo irrelevante, portanto, a natureza jurídica do bem imóvel,
já que, conforme constou na própria inicial, o pedido de reintegração de
posse é apenas um consectário da procedência do pedido de rescisão
contratual.
Assim, inexiste qualquer justificativa para o
deslocamento da competência para esta Seção de Direito Público.
Cabe destacar, ainda, que nos termos do artigo
5o, inciso I, item I.25, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal de
Justiça, compete à C. Seção de Direito privado julgar ações relativas à
“compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto
coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos administrativos”.
Além disso, dispõe no §3o do r. artigo 5o que
“serão da competência comum das Subseções da Seção de Direito
Privado ações relativas a compromisso de compra e venda, cessão,
promessa de cessão de direitos de compromissos e todos os demais
feitos que, regidos pelo Direito Privado, não sejam da competência
recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça.”
O C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça
reconheceu, em caso análogo julgado recentemente, a competência de
uma das Câmaras da Seção de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-51.2019.8.26.0462 -Voto no 29196
5
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 24a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO E A 8a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS
CONTRATUAIS
QUE
LEGITIMEM A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE
EMPRESA A COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO (COHAB-SP) E
PARTICULAR PARA OCUPAÇÃO DE UNIDADE
HABITACIONAL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO
IMÓVEL QUE CARACTERIZA DECORRÊNCIA DO
NÃO
ATENDIMENTO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL
QUE POUCO IMPORTA PARA A FIXAÇÃO DA
COMPETÊNCIA
NA
ESPÉCIE
MATÉRIA
CONTRATUAL EM DEBATE QUE SE INSERE NA
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
DESTA CORTE - COMPETÊNCIA RECURSAL QUE
SE FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL,
NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO
INTERNO
DESTE
TRIBUNAL
PRECEDENTES
DESTE
ÓRGÃO
ESPECIAL
MATÉRIA
EXAUSTIVAMENTE APRECIADA PELA SEÇÃO DE
DIREITO
PRIVADO
EM
DIVERSOS
OUTROS
JULGADOS - CONFLITO PROCEDENTE, COM
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À
VIGÉSIMA
QUARTA
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
DESTA
CORTE.”
(Conflito
de
competência cível 0047186-58.2019.8.26.0000;
Rel. Des. Ferraz de Arruda; Órgão Especial; j.:
29/01/2020)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 13a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO E A 8a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO
FIRMADO
ENTRE
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
HABITAÇÃO
POPULAR
DE
SANTO ANDRÉ (SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA) E PARTICULAR PARA OCUPAÇÃO DE
APARTAMENTO DE CONJUNTO HABITACIONAL
COM POSSIBILIDADE DE COMPRA AO FINAL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL QUE
CARACTERIZA
DECORRÊNCIA
DO
ATENDIMENTO
DO
PEDIDO
INICIAL
(RESCISÓRIO DA AVENÇA) NATUREZA PÚBLICA
DO IMÓVEL QUE POUCO IMPORTA PARA A
FIXAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
NA
ESPÉCIE
MATÉRIA CONTRATUAL EM DEBATE QUE SE
INSERE
NA
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO
DESTA
CORTE
-
COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS
TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO
ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE
TRIBUNAL
PRECEDENTES
DESTE
ÓRGÃO
ESPECIAL
FIRMADA
COMPETÊNCIA
DA
1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-51.2019.8.26.0462 -Voto no 29196
6
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, À QUAL NÃO
PERTENCE A 13a CÂMARA, ORA SUSCITANTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, I, ITEM I.25, DA
RESOLUÇÃO
No
623/2013
DESTA
CORTE
MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA PELA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO EM DIVERSOS
OUTROS JULGADOS - CONFLITO PROCEDENTE,
COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS
AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA 1a SUBSEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE.” (Conflito
de
competência
cível
0005262-67.2019.8.26.0000; Rel. Des. Ferraz
de Arruda; Órgão Especial; Foro de Santo André
-
6a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
03/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Compromisso de
venda e compra Companhia de Habitação
Popular de Bauru (COHAB/Bauru) - Pedido de
rescisão contratual cumulado com reintegração
de
posse
fundado
no
inadimplemento
do
comprador
-
Apelação
distribuída
a
Desembargador com assento na 23a Câmara de
Direito
Privado
que,
entendendo
pela
incompetência do órgão julgador, não conheceu
do recurso Autos redistribuídos à 3a Câmara de
Direito Público, que não conheceu do recurso e
suscitou conflito de competência Discussão que
não se encontra diretamente relacionada à
questão atinente a ocupação de bem público,
mas
sim
de
descumprimento
de
contrato
firmado entre as partes, de natureza privada -
Matéria
de
competência
recursal
da
23a
Câmara de Direito Privado, nos termos da
Resolução
no
623/2013
Conflito
de
competência procedente. Julga-se procedente o
conflito
de
competência
para
declarar
competente a Colenda 23a Câmara de Direito
Privado (suscitada) para o julgamento do
recurso.”
(Conflito
de
competência
cível
0002560-85.2018.8.26.0000; Rel. Des. Ricardo
Anafe; Órgão Especial; j. 14/03/2018)
Conforme constou no voto do I. Desembargador
Relator Ferraz de Arruda no julgamento do Conflito de Competência Cível
no 0005262-67.2019.8.26.0000, “o pedido inicial formulado na inicial é
de rescisão do contrato firmado e sua consequência, a reintegração da
autora na posse do imóvel. Não se trata de alegação de esbulho ou
turbação de posse de bem público, mas de descumprimento contratual
que enseja a devolução do bem. O regramento é do direito dos contratos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-51.2019.8.26.0462 -Voto no 29196
7
frise-se, firmado entre particulares e regido pelo direito civil, pouco
importando ao deslinde da causa se o bem é público ou não (até porque,
caso considerado não descumprido o contrato o que se admite para
argumentar o requerido poderá optar pela compra do imóvel)”.
E é justamente esse o caso dos autos, no qual a
autora busca a rescisão de compromisso de compra e venda firmado com
particular, em razão do inadimplemento da requerida.
Corrobora o entendimento acima o fato de que
as Câmaras da Seção de Direito Privado têm reiteradamente julgado
casos semelhantes ao presente:
“RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Contrato
habitacional.
CDHU.
Compromisso de compra e venda. Mora dos
promitentes-compradores.
Inadimplemento
prolongado (41 meses). Negócio jurídico que
confere concretude ao direito social de moradia
a famílias de baixa renda (art. 6o da CF).
Restituição das partes ao estado anterior.
Indenização da promitente-vendedora pelas
perdas
e
danos
experimentados
com
a
ocupação indevida do bem imóvel. Parcelas de
valor módico. Hipótese concreta que autoriza a
retenção da integralidade dos valores pagos.
Inaplicabilidade do art. 53 do CDC. Vedação ao
enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação Cível 0006377-51.2010.8.26.0417;
Rel. Des. Rômolo Russo; 7a Câmara de Direito
Privado; j. 03/03/2020)
“COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
CDHU.
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
CESSÃO
PARA
TERCEIROS SEM ANUNÊNCIA DA ALIENANTE.
Sentença de procedência, declarando a rescisão
do contrato de compra e venda, reintegrando a
autora na posse do imóvel e condenando os
réus
na
perda
das
parcelas
pagas,
por
indenização pelo uso e pela fruição gratuitos do
imóvel durante a mora. Irresignação dos réus.
Apelantes que são os atuais ocupantes do
imóvel. Contrato de cessão firmado com o
mutuário e sem anuência da apelante que não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-51.2019.8.26.0462 -Voto no 29196
8
vincula. Expressa vedação contratual. Teor do
art. 1o, § único, da Lei no 8.004/1990.
Inadimplemento incontroverso. Possível a rescisão do contrato, com a consequente reintegração de posse. Não comprovado suficientemente anuência da promitente vendedora com a cessão ou eventual
transferência do financiamento. Possível a
compensação, no caso, do valor devido a título
de taxa de ocupação com o montante pago até
o ajuizamento da ação. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
0213399-88.2009.8.26.0005; Rel. Des. Carlos
Alberto de Salles; 3a Câmara de Direito Privado;
j. 19/02/2020)
“APELAÇÃO
CÍVEL
Rescisão
contratual
cumulada com reintegração de posse COHAB
Inadimplemento incontroverso Perda das prestações pagas e das benfeitorias
eventualmente realizadas Cabimento Ausência
de abusividade Necessária compensação com o
longo tempo de fruição da coisa - Precedentes
jurisprudenciais Sentença reformada Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
0001112-40.2015.8.26.0596; Rel. Des. José
Roberto Furquim Cabella; 6a Câmara de Direito
Privado; j. 19/09/2019)
“Rescisão de compromisso de venda e compra
com reintegração na posse. COHAB. Inadimplência incontroversa do mutuário.
Perda das parcelas pagas e benfeitorias para a
compensação do uso do imóvel por longo
tempo sem pagamento das prestações. Jurisprudência deste TJSP. Procedência
acertada. Recurso improvido.” (Apelação Cível
0032722-52.2012.8.26.0007; Rel. Des. Maia da
Cunha;
4a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
25/07/2019)
“RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE
POSSE Compromisso de compra e venda de
imóvel,
celebrado
entre
a
COHAB
e
os
requeridos Inadimplemento dos compradores
Sentença que rescindiu o contrato e determinou
a reintegração da COHAB na posse do bem,
condenando-a à devolução de 70% dos valores
pagos aos requeridos. RECURSO DA OCUPANTE
Pretensão de ter reconhecida a transferência
do imóvel por "contrato de gaveta", sem prévia
anuência da COHAB Descabimento Ausência de
prova da habilitação dos interessados e da
transferência
do
contrato
nos
termos
da
legislação vigente e do preenchimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-51.2019.8.26.0462 -Voto no 29196
9
requisitos exigidos pela COHAB, mormente a
sua prévia e expressa anuência Impossibilidade
de se obrigar a COHAB a transferir a
propriedade do imóvel na forma pretendida,
ademais diante do inadimplemento das prestações do negócio. RECURSO DA
MUTUÁRIA, requerida Direito constitucional à
moradia
que
não
corresponde
a
direito
subjetivo
à habitação gratuita em imóvel
negociado a título oneroso, ainda que envolva
moradia social Rescisão do contrato que se
mantém. RECURSO DA AUTORA Restituição das
parcelas pagas pelos requeridos que se mostra
indevida
Valores
que
representam
a
remuneração pelo tempo de ocupação do
imóvel Inexistência de violação aos arts. 51, II,
e 53 do CDC Precedentes desta Corte Sentença
reformada para excluir a condenação da autora
à devolução de valores RECURSO DA AUTORA
PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA E DA
OCUPANTE DESPROVIDOS.” (Apelação Cível
0000984-45.2009.8.26.0300; Rel. Des. Miguel
Brandi; 7a Câmara de Direito Privado; j.
23/05/2019)
Diante da natureza da ação proposta, imperiosa
a declinação de competência, com remessa dos autos à C. Seção de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso interposto, determinando-se a remessa dos autos à Seção de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora